Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714061-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: CAPITOLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos de terceiros n. 0703117-23.2023.8.07.0020, opostos em face de CAPITÓLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos: Ainda há necessidade de emenda. 1 – DO VALOR DA CAUSA E DAS CUSTAS Ainda que correta a explicação da parte autora, veja que o valor da causa indicado não corresponde ao valor do débito perseguido no feito principal, conquanto a Embargada demanda por crédito de R$ 370.985,41, atualizado até 09/08/2022. Rememora-se que, segundo indicado pela parte autora, os bens imóveis foram utilizados na permuta de outro bem, no importe total paritário de R$ 1.800.000,00. Assim sendo, na linha do argumentado, deveria a parte autora ter retificado o valor da causa para R$ 370.985,41, conforme explicado por sua pessoa, e providenciado o recolhimento das custas, o que não fez. Ante o exposto, deve a requerente ser intimada para retificar o valor da causa e a providenciar o recolhimento das custas complementares, pela derradeira vez. 2 – DOS EFEITOS SUSPENSIVOS Na forma do artigo 674 do Código de Processo Civil, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Ademais, encontrando suficientemente provado o domínio ou a posse, poderá o Juízo conceder liminarmente a suspensão dos atos constritivos. No caso, a medida não comporta deferimento. Há necessidade de contraditório, devendo ser facultado ao Embargado a demonstração da regularidade da indicação à penhora dos bens. Ademais, verifico elementos no caso envoltos em certa penúria, a exigir deste maior ponderação na concessão da medida, com a possibilidade de prejudicar, totalmente, o andamento do feito principal, como pretendido pela Embargante, dado que requer, inclusive, a DEVOLUÇÃO da carta precatória expedida com o único fito de avaliar os bens e intimar os executados da penhora. Explico. Este Juízo opera com precaução quando os negócios jurídicos apontados pelo Terceiro possuem velocidade não usual. O bem de matrícula 65.112 (ID 150280701), de acordo com os registros de domínio, fora adquirido por R$ 600.000,00 em 2017 por CHANTA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. Em 18/05/2018, a referida pessoa jurídica PERMUTOU o mencionado bem em favor do Executado do feito principal. Para compor o sinalagma/comutação, o Executado do feito principal entregou o bem imóvel de matrícula 74.355 e, para além do bem aqui tratado, levou os de 66.299, 67.334 e 295.124, os dois primeiros aqui TAMBÉM buscados pela Embargante. Veja que, segundo descrição lançada na certidão pelo Douto Oficial, referida permuta fora realizada ainda em 18/05/2018: “Pela escritura pública de permuta de imóveis, lavrada em 18.5.2018, livro 619-E, fls. 169-179, no 6o Tabelionato de Notas de Goiânia-GO, a proprietária (R-12) permuto o imóvel desta matrícula, pelo valor de R$ 1.550.000,00, juntamente com os imóveis das matrículas 66.299 e 67.334 desta serventia e 295.124 do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia-GO, sendo atribuído a este o valor de R$ 900.000,00.” Em curto espaço de 04 (quatro) dias, o executado do feito principal realizou nova permuta, fazendo uso dos bens imóveis 65.112, 66.299, 67.334, recebendo, em troca, o de no 157.670. Além da proximidade das datas, há outro ponto a suscitar cautela deste Juízo. Veja-se que o instrumento de PERMUTA relativo ao bem de matrícula 65.112 data de 22/05/2018. Inclusive, a alegação da Embargada é de que o bem lhe pertence, desde então. Analisando, todavia, a primeira indisponibilidade registrada, este Juízo identificou situação fática diversa. Em consulta aos dados públicos do feito de no 5399956.73.2017.8.09.0011, em curso na Douta 2a Vara Cível de Aparecida de Goiânia-GO, os bens imóveis aqui tratados foram tratados, pelo EXECUTADO DO FEITO PRINCIPAL, como de sua titularidade. A título de exemplo, eis o inteiro teor da decisão monocrática prolatada em 22/11/2018 no AGI-e 5531551.97.2018.8.09.000, 3a Câmara Cível, Relator Excelentíssimo Desembargador GERSON SANTANA CINTRA: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por ULTRAFLEX COLCHÕES INDÚSTRIA BRASILEIRA LTDA, LUCIENE LUDOVICO DE FARIA e PAULO DE FARIA NETO nos autos da recuperação judicial da ULTRAFLEX COLCHÕES INDÚSTRIA BRASILEIRA LTDA, porquanto inconformados com o decisum proferido pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Goiânia, Dr. Vanderlei Caires Pinheiro, que procedeu a penhora de cinco (05) imóveis urbanos em nome dos agravantes e a manutenção da indisponibilidade total dos bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o que importou na impossibilidade de alienação de outras dezenas de imóveis. Irresignados, os agravantes interpõem o presente recurso, registrando, inicialmente, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Aduzem que a empresa agravante, ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA, ajuizou ação de recuperação judicial, em trâmite perante a 9a Vara Cível da comarca de Goiânia, registrada sob o no 0059746- 52.2016.8.09.0051(201600597461), protocolizada no dia 22/02/2016, tendo sido deferido o processamento, por decisão datada de 08/04/2016. Asseveram que, posteriormente, o plano de recuperação judicial da empresa recuperanda foi aprovado em assembleia geral de credores realizada no dia 28/04/2017, sendo que o juízo recuperacional determinou, recentemente, a adoção de medidas excepcionais para o Soerguimento da empresa agravante. Alegam que a agravada ajuizou, em 25/10/2017, ação de execução, sob o argumento de que os agravantes deixaram de adimplir as obrigações assumidas, sendo que a suposta dívida perfaz o montante de R$ 484.586,87 (quatrocentos e oitenta e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Dizem que a agravada pugnou pelo arresto de três (03) imóveis urbanos situados em Goiânia, registrados nas matrículas no 65.112, 66.299 e 67.334, do Cartório de Imóveis da 4a Circunscrição de Imóveis de Goiânia. Narram que foi proferida decisão nos autos executivos (evento no 54) que importou na indisponibilidade total dos bens dos agravantes por meio da CNIB, de modo que foi proferido comando judicial sem prévio pedido da parte contrária para realização da indisponibilidade total dos bens dos agravantes. Informam que foram penhorados três (03) imóveis urbanos da empresa recuperanda, vinte e seis (26) imóveis em nome da agravante Luciene Ludovico de Faria e vinte e oito (28) imóveis em nome do agravante Paulo de Faria Neto. Destacam que os imóveis penhorados alcançam o valor aproximado de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), superando, em muito, o valor da execução, da ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de modo que o bloqueio dos demais bens na CNIB se afigura ilegal. Enfatizam que a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso ao devedor, quando o credor puder promovê-la por vários meios. Ao final, requerem a concessão do provimento liminar para a concessão da tutela provisória de urgência, a fim liberar os imóveis indicados pela agravada, registrados nas matrículas sob o nos 65.112, 66.299 e 67.334 do Cartório de Imóveis da 4a Circunscrição de Imóveis de Goiânia, bem como o imediato desbloqueio da indisponibilidade de bens dos agravantes por meio da CNIB, e, no mérito, bradam pelo provimento do recurso. Com as razões, foram jungidos documentos insertos no evento no 01. Preparo jungido no evento no 01, arquivo no 08. É o relatório. Passo à decisão. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto. Preliminarmente, destaco que a hipótese dos autos insere-se dentre aquelas que recomendam o processamento do presente recurso na modalidade de instrumento. Com a nova sistemática, trazida pelo Código Processual Civil (CPC), o Relator poderá, excepcionalmente, conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ope judicis ou antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal requestada. Cumpre pontuar que para o deferimento da tutela recursal pleiteada, é necessária a comprovação da probabilidade do direito do agravante e do perigo de ocorrer dano ou o risco ao resultado útil/eficaz do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos do ato decisório, nos termos estabelecidos pelos artigos 1.019, I, 932, II e 300, § 3o do CPC, in verbis: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Art. 932. Incumbe ao relator: ...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...) Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, a insurgência versa sobre a decisão que, em sede de ação executiva, penhorou os imóveis indicados pela agravada, registrados nas matrículas sob o nos 65.112, 66.299 e 67.334 do Cartório de Imóveis da 4a Circunscrição de Imóveis de Goiânia, bem como realizou a indisponibilidade de bens dos agravantes por meio da CNIB. Sob tal prisma, apesar dos argumentos apresentados, numa análise perfunctória da questão, evidencio a ausência dos requisitos para o deferimento do pedido liminar. Nesse aspecto, numa cognição sumária, vejo como oportuna a manutenção da decisão recorrida até o deslinde do presente recurso, por não vislumbrar, de modo inconteste, a ocorrência dos requisitos necessários para sua concessão. Assim considerando, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelos agravantes, para manter, até o final do julgamento do presente recurso, a decisão hostilizada. Determino, contudo, o processamento do agravo, sob a modalidade de instrumento. Intime-se a agravada para, caso queira, oferecer contraminuta ao recurso, no prazo legal. Oficie-se ao juízo a quo, comunicando-lhe o inteiro teor desta decisão, para os devidos fins. Cumpra-se.” É de assentar que, em 27/06/2019, o agravo dos requeridos, incluído o Executado do feito principal, fora indeferido para afastar o pedido de reconhecimento de “bem de família” de imóvel, repita-se, permutado em 05/2018: “PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Gerson Santana Cintra AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5205884.51.2019.8.09.0000 COMARCA DE GOIÂNIA 3a CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA AGRAVADOS: ULTRAFLEX COLCHÕES INDÚSTRIA BRASILEIRA LTDA E OUTROS RELATOR: Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL RESIDENCIAL. 1. Tratando-se o agravo de instrumento de um recurso secundum eventum litis, sua análise está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato objurgado, sendo defesa a incursão, por este juízo ad quem, naquilo em que não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo. 2. O bem de família é aquele destinado à residência, moradia com característica de permanência, qualificada como duradoura, estável e única, sendo que a Lei no 8.009/1990 visa proteger o local de morada em prestígio à entidade familiar. 3. Considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, ou aquele cujos rendimentos são revertidos para a sobrevivência da família. 4. A prova acerca do instituto do bem de família e de sua impenhorabilidade recai sobre quem as invoca, sendo que a não comprovação de que o bem constritado insere-se nas exigências previstas na Lei Federal no 8.009/1990, impõe-se a rejeição da alegada impenhorabilidade do imóvel invocada pelos agravados. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” O bem de matrícula 67.334, por sua vez, fora adquirido por CHANTA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA em 11/05/2018 pelo preço de R$ 9.000,00. O registro da referida operação fora objeto de lançamento em 16/05/2018. Em 18/05/2018, como já mencionado, o referido fora PERMUTADO em favor do executado do feito principal, como já mencionado e, em seguida, também como já referido, fora negociado em nova permuta elaborada com a Embargante em 22/05/2018. Do mesmo modo, o bem de matrícula 66.299, conforme reprodução do documento acostado pelo Embargado no feito principal (ID 150280711), fora adquirido por R$ 96.215,05 em 11/05/2018 por CHANTA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA e em 18/05/2018 fora permutado. Veja que, pelo todo analisado, são inúmeras as inconsistências. Não só as alegações dos Executados em outros feitos, em curso em outros Juízos, como a gritante disparidade nos valores de venda, da permuta e o anunciado pelos próprios requeridos na demanda cível em curso no TJGO, a superar R$ 2.500.000,00. De todo modo, não veio aos autos o CRI do bem imóvel entregue pela Embargante. A requerente sequer junta instrumento “in rem suam” em favor do executado do feito principal, relativo ao bem de matrícula no 157.670. Assim, não se sabe se procedeu com os atos de sua incumbência. Ademais, veja que, a despeito da enorme proximidade das movimentações, os PERMUTANTES não providenciaram a alteração da titularidade dos bens imóveis, o que poderia ter sido feito, dada a agilidade adotada nas inúmeras transações praticados. Além do que referido, não haveria que se falar em devolução da carta precatória, mas, se muito, expedido de OFÍCIO para solicitar ao Juízo competente sua paralisação. Isto porque a retomada de ato já objeto de distribuição teria o condão de violar, totalmente, a celeridade e economia processual e atrasar, totalmente, a Execução com base em precedente meramente precário. Neste sentido, com a devida vênia, INDEFIRO o pleito de concessão e efeitos suspensivos. 3 – DO BEM DE MATRÍCULA 157.670 A parte autora deve juntar aos autos a matrícula do imóvel de no 157.670, indicado ao instrumento de ID 150280695. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeitos suspensivos. INTIME-SE a parte embargante para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) na origem, se trata de Execução por Quantia Certa, ajuizada em 14/06/2018, pelo CAPITÓLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA em face da empresa falida ULTRAFLEX COLCHÕES INDÚSTRIA BRASILEIRA LTDA, LUCIENE LUDOVICO DE FARIA e PAULO DE FARIA NETO para execução de crédito que, posteriormente, em 26/09/2018, teve apresentação de emenda à inicial para esclarecer que a execução do crédito decorrerá das notas promissórias de números 38, 39 e 880, vencidas respectivamente, em 12/10/2017, 13/10/2017 e 9/09/2018; (ii) após trâmite processual e citação editalícia supostamente regular dos Executados Luciene Ludovico e Paulo Neto, esses apresentaram Exceção de Pré-Executividade, especificamente em 10/06/2020, com apresentação de informação sobre a falência da empresa Ultraflex (ocorrida por meio em 9/08/2022, o Exequente CAPITÓLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA pleiteou a penhora dos imóveis de suposta propriedade de Paulo de Faria Neto, especificamente os imóveis das matrículas 65.112 (sobrado nos Jardins Valência), 66.299 (apartamento do Unique Residence do Jardim Goiás) 67.334 (box de garagem Unique Residence do Jardim Goiás), todos do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição da comarca de Goiânia/GO; (iii) os bens imóveis penhorados há muito não pertencem ao Executado, ao contrário, os bens em comento são de propriedade da Agravante RAI Empreendimentos desde maio de 2018, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da Execução em questão; (iv) em 22/05/2018, a Recorrente RAI Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda firmou com o Executado (Paulo de Faria Neto) “Contrato Particular de Permuta de Imóveis” de diversos imóveis, dentre eles o imóvel de matrícula n. 65.112 (sobrado nos Jardins Valência) – bem em discussão nestes Embargos de Terceiro, bem como o imóvel de matrícula n. 66.299 (apartamento do Unique Residence do Jardim Goiás) e o imóvel de matrícula n. 67.334 (box de garagem Unique Residence do Jardim Goiás), todos do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição da comarca de Goiânia/GO; (v) os três imóveis penhorados em discussão nestes autos não apresentavam, em 22/05/2018, qualquer restrição, indisponibilidade ou penhora averbada ou registrada nas respectivas matrículas imobiliárias), e proceder a assinatura de contratos e a obtenção de procurações públicas que lhe conferem amplos poderes de gozo, uso e fruição do imóvel em comento perante órgãos e entidades de caráter público no exercício do direito de propriedade desses imóveis adquiridos; (vi) a Recorrente RAI adquiriu, em meados do ano de 2017, o apartamento de 357 m2 no edifício Residence Vogue City Praça do Sol, localizado no Setor Oeste de Goiânia/GO. A negociação retromencionada decorreu do seguinte modo: pagamento de uma única parcela; transferência do crédito em favor da Recorrente RAI a título de OODC – Outorga Onerosa do Direito de Construir (conforme previsto no art. 11, inciso I, da Lei do Município de Goiânia 9.123/2011); 8 (oito) salas comerciais no edifício Buena Vista Office Design de área total de aproximadamente trezentos metros, localizada no Setor Bueno em Goiânia/GO, sendo que, em razão disso, conforme documentação ora anexada (“07 DOC 07-Contrato RAI Apartamento Setor Oeste 2017”) os bens em discussão nestes autos foram penhorados); (vii) após isso, a Recorrente entabulou contrato de permuta com o Sr. Jovair de Oliveira Arantes, tendo efetuado a troca apartamento de ́ 357 m2 no edifício Residence Vogue City Praça do Sol por um imóvel localizado no Residencial Granville em Goiânia, conforme documentação ora anexada (“08 DOC 08-Cessão Contrato Apartamento Setor Oeste para Jovair 2018 (após permuta do DOC 04”) e também o documento “09 DOC 09- Matrícula Casa do Res Granville (Jovair que trocou ela com a RAI pelo Ap do Setor Oeste e posteriormente a RAI trocou ela pela casa do Jardins Valência e Ap do Jd Goiás)” que comprova que o Sr. Jovair Arantes era proprietário do imóvel que foi permutado pela Recorrente RAI com o Executado Paulo de Faria Neto); (viii) em razão dessas duas negociações pretéritas, nota-se que a Recorrente era, no ano de 2018, a legítima proprietária do imóvel localizado no Residencial Granville, registrado na matrícula n. 157.670 do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição da comarca de Goiânia/GO; (ix) em 22/05/2018, houve a assinatura do contrato de permuta entre a Recorrente RAI Empreendimentos e Paulo de Faria Neto (“04 DOC 04- Contrato de Permuta de Imóveis”) que foi sucedido por procurações públicas que confere a Recorrente amplos poderes de gozo, uso e fruição do imóvel em comento perante órgãos e entidades de caráter público no exercício do direito de propriedade desses imóveis adquiridos, sendo que, naquele momento, não existia nas respectivas matrículas imobiliárias qualquer restrição, indisponibilidade ou penhora averbada ou registrada de todos os três imóveis penhorados em discussão nestes autos, sucedidas por procurações públicas que confere a Recorrente amplos poderes de gozo, uso e fruição do imóvel em comento perante órgãos e entidades de caráter público; (x) de um lado, Paulo de Faria Neto ofereceu os imóveis das matrículas 65.112 (sobrado nos Jardins Valência), 66.299 (apartamento do Unique Residence do Jardim Goiás) 67.334 (box de garagem Unique Residence do Jardim Goiás), todos do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição da comarca de Goiânia/GO e, de outro lado, a Recorrente RAI Empreendimentos ofereceu o imóvel de sua legítima propriedade localizado no Residencial Granville, registrado na matrícula n. 157.670 do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição da comarca de Goiânia/GO; (xi) ante a indevida constrição dos bens imóveis em questão na execução em comento, a Recorrente ajuizou os autos originários de Embargos de Terceiro; (xii) ante o grande risco causado pela penhora, inclusive com a possibilidade de realização de hasta pública antes de encerrado o trâmite dos Embargos de Terceiro, a Recorrente pleiteou na exordial pedido liminar para “suspender as medidas constritivas incidentes sobre os imóveis das matrículas 65.112 (sobrado nos Jardins Valência), 66.299 (apartamento do Unique Residence do Jardim Goiás) 67.334 (box de garagem Unique Residence do Jardim Goiás), todos do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição da comarca de Goiânia/GO”; (xiii) em que pese a documentação apresentada (que tem sido aceita por outros juízos, conforme “10 DOC 10-Caso Paradigma Sicoob Lojicred”), proferida decisão do Juízo de primeira instância (ID 152758873 dos autos originários de Embargos de Terceiro n. 0703117-23.2023.8.07.0020) que, equivocadamente, indeferiu o necessário e prudente pedido da Agravante de suspensão das medidas constritivas incidentes sobre 3 (três) imóveis com matrículas imobiliárias no Registro de Imóveis da 4a Circunscrição da comarca de Goiânia/GO, bens de sua propriedade desde maio de 2018, haja vista que compreende que antes da concessão da medida liminar é necessário o estabelecimento de contraditório com oitiva da parte contrária e que o Agravante não realizou o registro do contrato de permuta nas respectivas matrículas imobiliárias cartorárias; (xiv) a decisão agravada merece ser reformada, conforme razões jurídicas a serem apresentadas nas linhas vindouras, considerando especialmente o gravíssimo risco de irreversibilidade de seus efeitos, caso essa seja mantida, haja vista o risco consistente na possibilidade de realização de hasta pública antes de encerrado o trâmite dos Embargos de Terceiro; (xv) não merece prosperar a decisão ora Agravada que, equivocadamente, não acolheu a liminar requestada para suspender, por uma questão de prudências os atos constritivos dos imóveis penhorados antes de encerrado o trâmite dos Embargos de Terceiro, sendo que outros juízos, ao deparar com os mesmos fatos e documentação, tem decidido em favor da concessão da liminar até como medida de prudência; (xvi) a concessão da medida liminar não causa risco de perigo de irreversibilidade dos efeitos para o Agravado Capitólio, uma vez que essa medida pode ser revertida posteriormente. Ao contrário, caso não concedida a liminar (o que importa na possibilidade de realização de hasta pública antes de encerrado o trâmite dos Embargos de Terceiro), existirá risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão ora agravada em situação de insegurança jurídica para a Recorrente; (xvii) a documentação anexada comprova, cabalmente ou de forma indiciária (o que já é suficiente para concessão de liminar de tutela de urgência), a anterioridade da propriedade dos imóveis em discussão nestes autos em favor da Recorrente RAI, comprovado em especial o contrato de permuta e as sucessivas procurações públicas que lhe conferia amplos poderes de gozo, uso e fruição perante órgãos e entidades de caráter público dos 3 (três) imóveis mencionados no contrato de permuta, todas essas procurações públicas datadas do ano de 2018 em diante; (xviii) infere-se que a ora Agravante, RAI Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, firmou com o executado (Paulo de Faria Neto), um “Contrato Particular de Permuta de Imóveis” em 22.05.2018, dentre eles o imóvel de matrícula n. 65.112 (sobrado nos Jardins Valência), o imóvel de matrícula n. 66.299 (apartamento do Unique Residence do Jardim Goiás) e o imóvel de matrícula n. 67.334 (box de garagem Unique Residence do Jardim Goiás), todos do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição da comarca de Goiânia/GO; (xix) o Executado Paulo de Faria Neto outorgou procuração pública em favor da Agravante RAI Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, a fim de que esta pudesse praticar todos os atos de propriedade que melhor atendesse seus interesses, antes mesmo do ajuizamento da ação de execução em comento e, por consequência, do início da fase de expropriação patrimonial dos executados, os bens imóveis constritos não mais pertenciam ao executado Paulo de Faria Neto; (xx) não há que se falar em fraude à execução, pelo simples fato do não enquadramento em nenhuma hipótese do artigo 792, do CPC; (xxi) a penhora somente foi registrada na matrícula dos imóveis em comento apenas em novembro de 2022 (ID 143486196 da execução de origem retromencionados), sendo que, vez mais, os imóveis constritos haviam há muito sido permutados (22/05/2018); (xii) os seguintes dois fundamentos principais da decisão agravada, que negou a tutela de urgência não merecem ser mantidos: a) supostamente antes da concessão da medida liminar é necessário o estabelecimento de contraditório com oitiva da parte contrária; b) supostamente o Agravante deveria ter realizado o registro do contrato de permuta nas respectivas matrículas imobiliárias cartorárias; (xxiii) a tutela de urgência não exige, necessariamente, a prévia oitiva da parte contrária, sendo possível a sua concessão sem oitiva da parte contrária, conforme os termos do art. 300, § 2o, do CPC; (xxiv) caso mantida essa compreensão, a Recorrente RAI Empreendimentos irá, arrimado nessa compreensão de possibilidade de concessão somente após estabelecimento do contraditório, pedir nos autos originários a apreciação da tutela de urgência em outros dois momentos futuros distintos: após a contestação da parte contrária e no bojo da sentença, afinal nesses dois momentos já existe um estabelecimento mínimo e máximo do contraditório; (xxv) também não se sustenta a fundamentação de que, para obtenção da liminar requestada, supostamente a Agravante deveria ter realizado o registro do contrato de permuta nas respectivas matrículas imobiliárias cartorária; (xxvi) a jurisprudência dos tribunais pátrios caminha de forma remansosa no sentido de afastar o registro de imóvel na matrícula imobiliária e até mesmo o reconhecimento da firma ou da autenticação de cópia no cartório como requisito para a validade do contrato de permuta, venda ou outra forma de alienação de imóvel (o que caminha em sentido contrário ao que consta no ato judicial combatido); (xxvii) a mencionada compreensão jurídica se mostra totalmente errônea, tendo em vista que não existe a obrigatoriedade do registro de contrato de permuta ou de compra e venda no registro imobiliário para manejo e êxito de Embargos de Terceiro, de acordo com a sólida jurisprudência dos tribunais pátrios; (xxviii) a Recorrente é empresa com longa atuação no mercado imobiliário e realiza sucessivas operações comerciais de imóveis de sua propriedade com o propósito de obter LUCRO (assim como toda empresa, sendo que nem sempre realiza o registro imobiliário no cartório de alguns imóveis (em especial aqueles com expectativa de negociação) por um motivo óbvio para empresas e empresários que atuam na área imobiliária: os custos altíssimos do registro nos cartórios de imóveis; (xxix) ao adquirir ou permutar algum imóvel, tem o cuidado e zelo de verificar as matrículas (diga-se de passagem, todos os três imóveis penhorados em discussão nestes autos não apresentavam, em 22/05/2018, qualquer restrição, indisponibilidade ou penhora averbada ou registrada nas respectivas matrículas imobiliárias), e proceder a assinatura de contratos e a obtenção de procurações públicas que lhe conferem amplos poderes de gozo, uso e fruição do imóvel em comento perante órgãos e entidades de caráter público no exercício do direito de propriedade; (xxx) caso não seja conferido o efeito suspensivo ao recurso interposto, será possível o redirecionamento da execução em face da ora Recorrente em razão do indevido seguimento da penhora de imóvel, registrado sob a matrícula n. 65.112 do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição de Goiânia/GO, que já era de sua propriedade antes mesmo do próprio ajuizamento dos autos de origem, a Reclamação Trabalhista n. 0010845-84.2018.5.18.0018; (xxxi) a probabilidade do direito está consagrada pela narração do caso concreto e toda a documentação juntada nos autos que comprovam que a Recorrente já era legítima proprietária dos imóveis das matrículas 65.112 (sobrado nos Jardins Valência), 66.299 (apartamento do Unique Residence do Jardim Goiás) 67.334 (box de garagem Unique Residence do Jardim Goiás), todos do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição da comarca de Goiânia/GO, antes mesmo do próprio ajuizamento da correlata Execução n. 0706652-33.2018.8.07.0020; (xxxii) já o risco de dano ou perigo na demora à Agravante se faz pela própria indisponibilidade dos bens imóveis em comento, haja vista que está sendo privada de usufruir e gozar livremente de seu patrimônio, mesmo tendo adquirido de forma lícita e não fazendo parte do litígio executório, sendo que o imóveis já foram penhorados, além de estar na iminência de serem levados à hasta pública. Requer, em caráter liminar, que seja deferida conferido efeito suspensivo para que para que não seja dado seguimento as quaisquer medidas constritivas incidentes sobre os imóveis das matrículas 65.112 (sobrado nos Jardins Valência), 66.299 (apartamento do Unique Residence do Jardim Goiás) 67.334 (box de garagem Unique Residence do Jardim Goiás), todos do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição da comarca de Goiânia/GO, nos termos do art. 678, caput, do CPC, até que seja julgado definitivamente o agravo de instrumento ora interposto, a fim de que não sejam causados enormes danos patrimoniais e de segurança jurídica da Recorrente. Ao final, pede a reforma da decisão recorrida com a, consequente concessão de medida liminar para suspender as medidas constritivas incidentes sobre os imóveis das matrículas 65.112 (sobrado nos Jardins Valência), 66.299 (apartamento do Unique Residence do Jardim Goiás) 67.334 (box de garagem Unique Residence do Jardim Goiás), todos do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição da comarca de Goiânia/GO, nos termos do art. 678, caput, do CPC, ante o Contrato Particular de Permuta de Imóveis pactuado em 22/05/2018, que antecedeu o próprio ajuizamento da correlata Execução n. 0706652-33.2018.8.07.0020. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 45738760). DECIDO. De início, cumpre destacar que o Agravante complementou, na origem, o recolhimento das custas dos embargos de terceiros, consoante determinado pelo Juízo de origem (ID 155123171). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos de terceiros n. 0703117-23.2023.8.07.0020, opostos em face de CAPITÓLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas incidentes sobre três imóveis, com matrículas imobiliárias no Registro de Imóveis da 4a Circunscrição da comarca de Goiânia/GO, bens, alegadamente, de propriedade da Agravante desde maio de 2018. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, sendo necessário suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por agora. Isso porque o Agravante logrou êxito em apresentar um cenário que aponta uma controvérsia a respeito da titularidade dos imóveis objetos da demanda. Com isso, ao menos para fins de apreciação em sede de cognição sumária, entendo que subsiste a probabilidade de provimento do recurso, que se soma à iminência, a qualquer tempo, de ver cumprida a determinação judicial incidente sobre os imóveis apontados pelo Agravante como de sua titularidade, o que constitui pálio da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sem deixar de mencionar a necessidade de se assegurar o resultado útil do processo, na medida em que o agravo, no mérito, será apreciado em relação à titularidade dos bens imóveis objetos da constrição apontada. Com isso, a fim de evitar diligências desnecessárias, entendo que a atribuição de efeito suspensivo se torna necessária, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do agravo. Assim, entendo que o Agravante satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, pois apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a concessão não seja deferida, bem como a probabilidade de provimento do recurso, nos moldes do que declinei acima. Cumpre acentuar que a concessão de efeito suspensivo não acarretará gravame para as partes, sendo medida que, posteriormente, se for o caso, poderá ser revertida. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo que esquadrinhou o Agravante. Nesse horizonte, o rol documental apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, inc. I, do CPC), sobrestando-se os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, inc. III, do CPC. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023 08:22:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador